Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702703-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: RAFAELA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713540-06.2017.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de liberação do valor constrito, nos seguintes termos (ID 55240865 - Pág. 7): “Indefiro o pedido da credora. Conforme art. 836 do CPC, valores irrisórios devem ser desbloqueados. O total da dívida é de aproximadamente R$42.529,11, no que o somatório de R$217,21 não representa nem 0,5% do total almejado. Destarte, após preclusa esta decisão, oficie-se ao NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, em resposta ao Ofício de id 171914822, solicitando desbloqueio da quantia constrita. Dou a esta decisão força de Ofício. Ademais, destaque-se à credora que a única instituição financeira que respondeu de forma positiva aos Ofícios foi a Nu Pagamentos que, conforme id 85652977, se encontra sim cadastrada junto à pesquisa SISBAJUD, como já havia sido informado por este juízo por intermédio da decisão de id 124416070, no que os diversos Ofícios expedidos, bem como o longo tempo aguardado para sua resposta, nada mais configuraram que prazo decorrido em detrimento da própria credora. Destarte, após expedição do Ofício supra, retornem os autos ao arquivo provisório (destacando-se decisão de suspensão de id 59408629). Intime-se.” Em suas razões (ID 55238656), a parte agravante sustenta que “diante da ausência de resultados nas tentativas anteriores, se mantida a decisão de desbloqueio, conforme decidido em 1a instância resultará na manutenção do arquivamento do processo e a consequente prescrição do crédito e a permanência do Agravante com o débito inadimplido. Ressalta-se que isto fere os princípios norteadores do Código de Processo Civil vigente, especificadamente, o disposto nos artigos 4o e 6o”. Requer seja “concedida a tutela de urgência para suspender a determinação do juízo de primeiro grau de liberar a quantia de R$217,21 (duzentos e dezessete reais e vinte e um centavos) em favor da Agravada”. No mérito, para que sejam liberados os valores constritos em favor da parte credora. Preparo no ID 55240871. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspenso a determinação do juízo de primeiro grau de liberar a quantia de R$217,21 (duzentos e dezessete reais e vinte e um centavos), bloqueado via Sisbajud, em favor da parte agravada. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o desbloqueio do valor à preclusão da decisão ora recorrida. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator